Tribunal: TJDFT
Processo: 0739018-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THIAGO SILVA PEDRO (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 246917854, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0720590-79.2023.8.07.0001, proposta pelo SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONAL (agravado/executado), no seguinte sentido: (...) Com razão o exequente. O cartório de imóveis promoveu a averbação da penhora deste juízo (ID 239735148 - R.24-31823). O exequente torna aos autos e requer a alienação do imóvel em leilão (ID 243204840). Contudo, antes de apreciar o pedido, rememoro que há uma penhora anterior em prelação proveniente da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF (R.18-31823 - Processo n. 0711434-04.2022.8.07.0001). Friso que as demais penhoras e indisponibilidades foram baixadas, conforme delineado ao ID 210376141. Outrossim, nestes autos, o imóvel foi avaliado pelo valor de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais - ID 201210175). Portanto, a fim de averiguar a eficácia e utilidade da hasta pública, e tendo em vista o decurso de tempo, EXPEÇA-SE ofício à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF (Processo n. 0711434-04.2022.8.07.0001), solicitando do juízo informações acerca do atual valor da dívida perseguida naqueles autos. O objetivo é verificar a possibilidade de eventual existência de valor que possa sobejar da alienação e ser revertido ao presente feito. Rememoro que, conforme já delineado ao ID 210376141, uma futura alienação só ocorrerá pelo valor da avaliação, sem redução da segunda hasta, sob pena de falta de utilidade. Cumpra-se. (...) Em suas razões recursais (ID 59526932), a agravante/executada sustenta, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença em que o Agravante requereu a alienação em leilão judicial do imóvel penhorado (matrícula no 31823), cujo valor de avaliação é de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), sendo que o Juízo a quo reconheceu a regularidade da penhora, mas condicionou a hasta pública à prévia informação do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, acerca do valor da dívida perseguida em processo paralelo (Processo n. 0711434-04.2022.8.07.0001) e que, além disso, restringiu a alienação ao valor integral da avaliação, vedando a aplicação da regra do art. 891, §§1o e 2o do CPC, sob pena de considerar a alienação inútil. Argumenta que há flagrante ilegalidade para a limitação do preço ao restringir a hasta a ocorrer apenas pelo valor da avaliação, uma vez que contraria o art. 891, §1o e §2o do CPC, que permitem alienação em 2o leilão por valor inferior, desde que não vil, ou seja, o juiz não pode proibir a segunda hasta (segundo leilão) ou impedir a arrematação por valor inferior ao da avaliação, desde que esse valor não seja considerado "vil". Defende que, ao restringir a hasta pública ao valor integral da avaliação, o Juízo de origem não apenas contraria a lei, mas também compromete a efetividade da execução, tornando o procedimento inócuo e desestimulando potenciais arrematantes. Assevera que o excesso de cautela protelatória condicionando a análise do leilão à expedição de ofício e resposta da 1a Vara gera atraso indevido, prejudicando o credor, já que a existência de penhora anterior não impede a realização da hasta, apenas define a ordem de preferência no recebimento (prelação). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para autorizar a alienação judicial do imóvel imediatamente, independentemente de resposta do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais; bem como para permitir a arrematação em segundo leilão por valor inferior ao da avaliação, desde que não vil, em observância ao artigo 891, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 76185144). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão que reconheceu a regularidade da penhora, mas condicionou a hasta pública à prévia informação do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, acerca do valor da dívida perseguida em processo paralelo (Processo n. 0711434-04.2022.8.07.0001), bem como restringiu a alienação ao valor integral da avaliação. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator